Tribunal: CARF
Processo: 10410.720469/2014-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720469/2014-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.664 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
ANTONIO ARNALDO BALTAR CANSANCAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE
-
SÓCIO
PESSOA
JURÍDICA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO PAGAMENTO A dedução do IRRF sobre rendimentos
pagos ao sócio-administrador da pessoa jurídica está condicionada à
comprovação do efetivo recolhimento do tributo retido.
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária
solidária, deve ser mantida a glosa do valor do imposto retido na fonte, quando
restar comprovado que o valor não foi recolhido e que o contribuinte é diretor
da fonte pagadora dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Ricardo Fahrion Nüske - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10410.720469/2014-02, em face do acórdão no 110-001.973 (fls. 208 e ss), julgado pela 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ10),
em sessão realizada em 19 de novembro de 2020, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720469/2014-02
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720469/2014-02

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento,
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2011, formalizando a
exigência de imposto no valor de R$ 70.507,42, com os acréscimos legais detalhados no
“DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
Na Declaração de Ajuste Anual (DAA) a que se reporta o lançamento, o sujeito passivo
apurou Imposto a Pagar no valor R$ 4.914,23.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em
1. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. A descrição
complementar dos fatos esclarece:
'O contribuinte, na condição de dirigente das fontes pagadoras LAGINHA AGRO
INDUSTRIAL S/A (Vice-Presidente) e LUG TAXI AEREO LTDA (Diretor Executivo)
no período compreendido entre janeiro e dezembro de 2011, não comprovou o
recolhimento/parcelamento/compensação da totalidade do imposto informado na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), o que o faz responsável
solidário pelos débitos decorrentes da falta de recolhimento do imposto retido.'
2. Omissão de Rendimentos de Recebidos de Pessoas Físicas - Aluguéis e Outros.
Consta da descrição dos fatos:
'Omissão de rendimentos de aluguéis, recebidos da pessoa física MAURICIO COELHO
ROCHA, no valor líquido de R$ 4.860,00, já deduzidas as taxas de administração,
conforme Declaração de Informações Sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB)
apresentada pela Administradora de Imóveis ZAMPIERI IMOVEIS LTDA.'
3. Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Benefícios ou Resgates de Planos de
Seguro de Vida (VGBL):
Consta da descrição dos fatos:
'Omissão de rendimentos provenientes de resgate de contribuições ao VGBL, conforme
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentada pela fonte
pagadora ITAU VIDA E PREVIDENCIA S/A e Comprovante Anual de Rendimentos
apresentado pelo contribuinte.'
4. Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
A descrição dos fatos esclarece:
'Omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica SUP MUNICIPAL DE
ENERGIA E ILUMINACAO PUBLICA DE MACEIO - SIMA, no valor de R$
7.111,14, decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício, conforme Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) apresentada pela fonte pagadora. Intimado, o
contribuinte não apresentou o comprovante.'
Cientificado do lançamento em 15/01/2014, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 06/02/2014.
O impugnante contesta apenas a exigência relativa à Compensação Indevida de Imposto
de Renda Retido na Fonte, concordando com a ocorrência das demais infrações.
As razões de defesa vão adiante resumidas:
- O contribuinte era empregado das fontes pagadoras e teve imposto de renda retido
mensalmente em seus contracheques;
- Não cabe ao empregado a responsabilidade pelo recolhimento do imposto das
empresas;
- O impugnante nunca fez parte do quadro societário das fontes pagadoras;
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720469/2014-02

- O contribuinte não se enquadra em qualquer das hipóteses de responsabilização
constantes dos arts. 124 e 135 do CTN;
- Mesmo que o impugnante fosse sócio das empresas ou tivesse poderes para agir nos
termos do art. 135 do CTN, tal situação teria que ter sido apurada e estar devidamente
comprovada administrativamente, o que não teria ocorrido no caso concreto.
- Junta documentos e pede a improcedência do lançamento.
A parte não impugnada do lançamento foi transferida para outro processo (fls. 62/63 e
205).

Diante da impugnação, entendeu a DRJ por manter o lançamento, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
ACÓRDÃO SEM EMENTA Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, os contribuintes apresentaram recurso voluntário, às fls. 218 e ss
sob alegação de: 1) Inexistência de infração cometida; 2) Impossibilidade legal de
responsabilização do empregado

Voto
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade,
conheço, parcialmente, do recurso.

1. DA INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO COMETIDA
Sustenta a recorrente que, conforme a documentação apresentada, o recorrente
agiu dentro da legislação vigente, uma vez que era funcionário das fontes pagadoras e tinha seu
imposto de renda retido mensalmente em seus contracheques, tendo a obrigação legal de declarar
tanto seus proventos como, evidentemente, a retenção mensal sofrida, passível de compensação
nos termos do art. 12, V, da Lei no 9.250/95.
Afirma ser empregado das empresas e, com isso, não ser responsável pelo
recolhimento do imposto pelas empresas, sendo uma conduta praticada integralmente pela
pessoa jurídica.
Primeiramente, cumpre salientar que tanto com relação à empresa Laginha Agro
Indutrial S/A, quanto com relação à LUG Táxi Aéreo Ltda. o recorrente não figura simplesmente
como empregado.
No que tange à Laginha Agro Industrial o mesmo detinha a função de Vice-
Presidente, e na LUG Táxi Aéreio Ltda, a função de Diretor Executivo, conforme pagamentos de
Pró-Labore, Carteira de Trabalho (Fls. 134) e, inclusive, conforme documento de fls. 80 dos
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720469/2014-02

autos, o recorrente consta como Sócio Administrador da Laginha Agro Industrial. Percebe-se,
assim, o exercício manifesto de cargos com poderes de gestão nas empresas.
Ainda, em consulta ao CNPJ da empresa LUG Táxi Aéreo Ltda – onde o
recorrente era diretor executivo, consta como sócio a Empresa Laginha Agro Industrial LTDA,
empresa na qual o recorrente era sócio administrador.
Saliento, ainda que, mesmo que devidamente notificado, não foram apresentados
contratos sociais ou documentos da empresa que afastasse os poderes de gestão do recorrente em
relação às empresas.
O tema da possibilidade de dedução do imposto de renda retido na fonte quando a
figura do contribuinte se confunde com atividades de gestão da empresa que deveria ter Retido o
IR na Fonte e repassado o valor não é novo neste Conselho.
A Súmula CARF no 143, primeiramente esclarece:

Súmula CARF no 143 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006,
1101-001.236, 1201- 001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)

No que tange à situações idênticas, os precedentes deste Conselho:

Numero do processo:13154.001735/2008-12
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Jun 27 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Fri Sep 08 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO
PESSOA
JURÍDICA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO
PAGAMENTO A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao sócio-
administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão:2001-006.031

Numero do processo: 10830.727408/2016-89
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda
Seção Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720469/2014-02

Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO
PESSOA
JURÍDICA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO
PAGAMENTO - SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos
ao sócio-administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do
efetivo recolhimento do tributo retido. Numero da decisão: 2002-001.031

Desta forma, exercendo cargos de gestão das empresas e, reitero, foi permitida a
comprovação por parte do contribuinte de que, em que pese a nomenclatura, não possuía poderes
de gestão e administração, a dedução do IRRF sobre rendimentos pagos está condicionada à
comprovação do efetivo recolhimento do tributo retido.

2. IMPOSSIBILIDADE LEGAL DE RESPONSABILIZAÇÃO DO EMPREGADO
Busca em recurso que seja reconhecida a impossibilidade legal de
responsabilização do empregado.
Como já mencionado acima, o recorrente ostentava os cargos de Vice-Presidente
(e sócio administrador), e Diretor Executivo das empresas responsáveis pela retenção na fonte.
À luz do que dispõe o art. 723, do Decreto n 3.000, de 1999, em vigor à data dos
fatos, os diretores de pessoas jurídicas são solidariamente responsáveis pelos créditos
decorrentes do não recolhimento do Imposto de Renda descontado na fonte:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte. (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o) Parágrafo único. A
responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao período da respectiva
administração, gestão ou representação. (Decreto-Lei no 1.736, de 1979, art. 8o,
parágrafo único).
O contribuinte fazia parte da Diretoria da LUG Táxi Aéreio Ltda que, por sua vez
tinha como acionista a Laginha Agro Industrial, empresa na qual o contribuinte detinha a função
de Vice-Presidente e sócio administrador.
No mesmo sentido da solidariedade:
Numero do processo:11080.009947/2008-15
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Mar 09 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Wed Mar 24 00:00:00 UTC 2021
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Documentos emitidos unilateralmente pelo contribuinte não são aptos a comprovar a
retenção do IR declarada, devendo ser mantido o lançamento. GLOSA DO IMPOSTO
RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Em decorrência do
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.664 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.720469/2014-02

princípio da responsabilidade tributária solidária, deve ser mantida a glosa do
valor do imposto retido na fonte, quando restar comprovado que o valor não foi
recolhido e que o contribuinte é diretor da fonte pagadora dos rendimentos.
Nome do relator:Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Desta forma, mantido o lançamento.

Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 249
DF CARF MF
Original